Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002342-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA KERSCH RODRIGUES - CPF: 970.999.880-34 (ADVOGADO), JOADILSON SOUZA CAMPOS - CPF: 031.682.081-40 (AGRAVANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GRAVATAÍ LEILÕES (AGRAVADO), JESSIKA OLIVEIRA SILVA - CPF: 468.545.668-86 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE INTERNET – GOOGLE – PROVEDORA – CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES – CONTROLE PRÉVIO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os sites de pesquisa não podem ser compelidos a eliminar os resultados da utilização de seu sistema, uma vez que os provedores de pesquisa não incluem, hospedam, organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar
links
onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário.

A Google Brasil Internet Ltda., como provedora hospedeira de serviços de internet, não pode ser obrigada a exercer controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários e que, assim, não pode ser responsabilizada civilmente por estas informações, quando lesivas a terceiros, salvo se, quando solicitada, não as remover imediatamente ou quando não identificar o usuário que veiculou as informações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOADILSON SOUZA CAMPOS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Obrigação de Fazer no 1000007-73.2021.8.11.0028, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência.

Aduz o agravante, que decidiu adquirir um veículo através de leilão
online
, iniciou pesquisas na página da GOOGLE, que atua como provedora de pesquisa na internet e efetua a prática de anúncios, dentre essas pesquisas deparou-se com o anúncio de “Gravataí Leilões”.

Informa que:

- ao perceber que o
site
https://gravataileiloes.com, estava lhe sendo indicado pela GOOGLE e, contando com a segurança de tratar-se de um
site
que estava sendo anunciado, presumiu que a empresa teve a prudência de averiguar os dados básicos do anunciante;

- em decorrência disso, iniciou a busca pelo veículo de seu interesse e efetuou lances na compra de veículos automotores no site, conforme consta no termo de arrematação datado em 18.11.2020;

- arrematou 01 (um) veículo automotor no referido leilão na data supracitada, totalizando R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), da seguinte forma: pagamento integral realizado através de 4 (quatro) transferências nas datas de 17/11, 18/11 e 24/11/2020, mediante transferência bancária (TED), na conta corrente de JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, Banco Bradesco, Agência 7808-5, Conta Corrente 54809-0, no valor de R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), em conformidade com a exigência e regramento contido no termo de arrematação e conforme comprovantes de Transferência Eletrônica;

- após a efetivação do pagamento em sua totalidade relativo à arrematação, encaminhou os comprovantes via mensagem de aplicativo
Whatsapp
, solicitando a imediata expedição de Nota de Venda, com o consequente agendamento para a entrega do referido veículo;

- a entrega do veículo não se efetivou, ou seja, foi mais uma vítima de fraude por meio do site GRAVATAÍ LEILÕES, que seguia ativo e sendo anunciado pela GOOGLE até poucos dias atrás, mesmo com inúmeras reclamações de vítimas que caíram no mesmo golpe;

- foi induzido a entrar no
site
https://gravataileiloes.com, de compra do veículo, pela técnica de marketing chamada “
retargeting
”, pode ser verificada tal medida no anúncio da GOOGLE ao oferecer o serviço pago pelo contratante.
https://support.google.com/google-ads/answer/1704373?hl=pt-BR
;

- ao se deparar com a não entrega do veículo, desesperou-se, e diversas foram às tentativas de contato com a empresa que fez seu anúncio na agravada, sem êxito algum;

- registrou boletim de ocorrência, além de reclamações e denúncias realizadas a GOOGLE sendo esta a responsável, uma vez que o
site
anunciou e continuou a anunciar, levando inúmeras pessoas a cair no mesmo golpe;

- desesperado por ter despendido valor vultoso na transação fraudulenta, também tentou inúmeros contatos na Instituição BANCO BRADESCO, a fim de reaver integral ou parte da importância depositada, bem como, solicitar o bloqueio imediato da conta;

- não obteve êxito, uma vez que a preposta do BANCO BRADESCO informou que não poderia prestar qualquer informação a respeito dos correntistas pertencentes às agências, por se tratar de sigilo bancário, recomendando que buscasse os seus direitos no Judiciário;

- por ter sido enganado no arremate de veículos mediante fraude, consubstanciada na falta de informações e providências por parte da instituição bancária-Ré, bem como o anúncio efetuado pela GOOGLE, compareceu na delegacia de Polícia de Civil e formalizou a reclamação de natureza Estelionato (CP, Art. 171), por meio de BOLETIM DE OCORRÊNCIA.

Desse modo, requer liminarmente (o mesmo pedido realizado no Juízo singular):

a-)
mediante arresto (CPC, Art. 301), o bloqueio dos ativos contidos nas contas bancárias de titularidade de GRAVATAÍ LEILÕES e JESSIKA OLIVEIRA DA SILVA, CPF 468.545.668-86 através do sistema SISBAJUD, até o limite de R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais);

b-)
o bloqueio definitivo da conta corrente utilizada na operação em comento de JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, Banco Bradesco, Agência 7808-5, Conta Corrente 54809-0;

c-)
que o Banco BRADESCO apresente os documentos e informações contidos na Resolução 2.025/93 do Banco Central do Brasil: 1. Ficha Proposta; 2. Contrato de abertura de conta corrente e 3. Informações e documentos contidos no Art. 1o, 2o e 3o, da Resolução 2.025/93, de JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, Banco Bradesco, Agência 7808-5, Conta Corrente 54809-0;

d-)
seja expedido ofício ao DETRAN, mediante sistema RENAJUD, de modo a restringir a circulação, transferência e o licenciamento de eventual veículo em nome da Ré JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, Banco Bradesco, Agência 7808-5, Conta Corrente 54809-0;

e-)
que seja realizada a quebra do sigilo bancário em face da Ré JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, Banco Bradesco, Agência 7808-5, Conta Corrente 54809-0 onde poderá possibilitar a apuração e destinação deste valor, bem como requer que seja realizado o bloqueio judicial desta conta ou da conta para qual os valores foram destinados;

f-)
caso o resultado seja infrutífero na tentativa de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, da importância de R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), depositados na conta do JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, que seja decretada a indisponibilidade de todo e qualquer bem dessa requerida por meio da central nacional de indisponibilidade de bens (CNIB), criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça;

g-)
que a GOOGLE seja citada em caráter de urgência e forneça os dados necessários do site anunciante, https://gravataileiloes.com para a identificação do responsável que estão causando danos a clientes que adquiriram veículos ou futuros clientes que buscam sites de leilão;

h-)
que seja determinado que a GOOGLE junte aos autos o contrato firmado para promover a publicidade da
https://gravataileiloes.com
.

A liminar recursal foi indeferida no id. 76807464.

Contrarrazões da GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., no id. 79420465 Sem preliminar.

Contrarrazões do BANCO BRADESCO S.A., no id. 79991474. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Isso porque, o agravante sequer descreveu o carro que teria adquirido. Não há qualquer prova da relação da empresa de leilões com a requerida Jessika, uma vez que não há informação de como restou pactuado no pagamento, nem porque a GRAVATAÍ LEILÕES solicitou o depósito em conta de pessoa física.

Dessa forma, não é possível promover o bloqueio de dinheiro, contas bancárias e veículos em nome da requerida JESSIKA, pois não há comprovação de sua relação com a aquisição do veículo, com a GRAVATAÍ LEILÕES ou com a alegação de fraude.

A quebra de sigilo bancário pleiteada pelo autor é medida extrema, séria e sigilosa, portanto, depende de prova contundente, o que não restou demonstrado nos autos. Não há documento nos autos que comprove a relação da requerida JESSIKA com o negócio jurídico supostamente efetivado pelo autor.

Igualmente, quanto à determinação ao BANCO BRADESCO S.A para que apresente os dados da ré JESSIKA, este não cabe deferimento, ante a ausência de prova pré-constituída da relação desta com os fatos narrados pelo autor\agravante. Aliado a isso, não consta negativa pela via administrativa.

No mesmo sentido, quanto às informações a serem solicitadas ao GOOGLE, não consta negativa de pedido pela via administrativa, o que demonstra que o Agravante não se ocupou com a devida colheita de documentação antes de apresentar inúmeros pedidos em sede de tutela antecipada.

Sem a negativa administrativa pelas empresas agravadas, não há que se falar em determinação judicial, pois se trata de medida valorosa, devendo ser utilizada apenas quando não houver demais alternativas.

Quanto ao bloqueio de R$27.300,00 em eventuais contas da GRAVATAÍ LEILÕES, este também não merece acolhimento, uma vez que o requerente não informa o CNPJ, informando que este é desconhecido.

Assim, verifica-se que a exordial apresenta fraco conjunto probatório em sede de cognição sumária, impedindo o deferimento dos pedidos drásticos e numerosos feitos pelo Agravante.

Ademais, sabe-se que a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é provedora de ferramenta de pesquisa na internet, ou seja, consiste em
site
de busca. Sua atividade resume-se em identificar, dentro do universo virtual e por meio de dados fornecidos pelo próprio usuário, as páginas eletrônicas relacionadas aos termos buscados e exibir uma listagem com os
links
encontrados.

Infere-se, portanto, que a atuação da mencionada empresa se limita a auxiliar o internauta a encontrar
websites
que versam sobre o conteúdo procurado, sendo certo que não exercem qualquer tipo de ingerência sobre este.

À vista disso, conclui-se que eventual responsabilidade da recorrida deve-se ater ao serviço que efetivamente presta, qual seja, de facilitação de acesso a sítios eletrônicos preexistentes na rede mundial de computadores, razão pela qual não pode ser obrigadas a impedir a divulgação de conteúdos criados, mantidos e publicados por terceiros, tampouco excluir determinados resultados decorrentes de pesquisa por termos específicos.

Nesse sentido, é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO-CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO.

1. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei no 8.078/90.

2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo "mediante remuneração", contido no art. 3o, § 2o, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor.

3. O provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra forma gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário.

4.
A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não exerce esse controle sobre os resultados das buscas
.

5.
Os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa
.

6.
Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido
.

7. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1o, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

8. Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo - notadamente a identificação do URL dessa página - a vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra publicamente disponível na rede para divulgação.

9. Recurso especial provido. (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012)

Por conseguinte, tratando a agravada de
site
de busca ou provedor de pesquisas através da internet, em sua página virtual não há armazenamento de conteúdos, mas apenas a indicação de endereços eletrônicos, facilitando a localização pelos usuários dos conteúdos relacionados aos termos ou expressões pesquisados, os quais são divulgados por diversos sites pertencentes a terceiros, não há como atender o pleito do agravante.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022